Tribunal: TCU
Processo: 018.201/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 792308/2013, firmado com o/a MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 792308, funçãonull, que teve como objeto Construção de 09 Passagens Molhadas sendo nas localidades de: Bamburral, Capavira, Comocochico, Espinho, Passagem do Rio, Passagem dos Carneiros, Peixe Gordo,Periperi do Amorgoso e Setenta e Oito com o intuito de melhorar o trafego nas estradas vicinais facilitando o escoamento da produção agrícola; E aquisição de implementos agrícolas para mecanizar o trato cultural otimizando a produção agrícola. (no da TCE no sistema: 205/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 746/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de José Roberto Neves e Pedro Dias da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 792308/2013-MI, de registro Siafi 792308, firmado entre o referido Ministério e o Município de Caculé/BA, cujo objeto consistiu na construção de passagens molhadas em estradas vicinais e na aquisição de implementos agrícolas. Considerando que restou comprovada a execução material do objeto principal do Convênio no 792308/2013-MI, notadamente a construção das passagens molhadas, afastando a hipótese de inexecução total ou de não aplicação dos recursos federais; considerando que as irregularidades remanescentes dizem respeito à ausência e à destinação de bens móveis adquiridos com recursos do convênio, constatadas somente em 2024, mais de cinco anos após o término da vigência do ajuste, quando tais bens já se encontravam formalmente incorporados ao patrimônio do Município; considerando que, uma vez incorporados os bens ao patrimônio municipal, cessa a competência do Tribunal de Contas da União para fiscalizar sua guarda, conservação e destinação, cabendo eventual apuração às instâncias de controle locais, sob pena de afronta ao princípio federativo; considerando que não há indícios de dolo, desvio de finalidade, enriquecimento ilícito ou não execução do objeto conveniado, mas apenas fatos supervenientes à execução do ajuste. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 5o da Instrução Normativa-TCU 71/2012, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em arquivar o processo, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, bem como dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA). 1. Processo TC- Processo 018.201/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Roberto Neves (XXX.926.405-XX); Pedro Dias da Silva (XXX.457.885-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caculé - BA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.